Tribunal: TJMT
Processo: 1014613-98.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014613-98.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Gestão de Florestas Públicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CLELIO NOGUEIRA CUNHA - CPF: 229.425.131-87 (AGRAVADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABA (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DAS
ASTREINTES
– TERMO INICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR –SÚMULA 410 DO STJ – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE –NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DE POSTERIOR RENÚNCIA DOS CAUSÍDICOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O termo inicial para a incidência da multa é o decurso do prazo referente à intimação do devedor para cumprir a obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ, que estabelece que, a
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

2. Em que pese o STJ tenha reconhecido a possibilidade de execução das
astreintes,
mesmo quando o ato intimatório da parte ocorresse na pessoa de seu advogado constituído, por publicação na imprensa oficial, isto é, dispensando o requisito sumulado da intimação pessoal do demandado, tal situação não se aplica quando há renúncia do advogado então constituído.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo
da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública no 681-13.2009.8.11.0053 – código 31603
movida em desfavor de
Clelio Nogueira Cunha
, que, deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo Agravado para fixar como termo inicial de incidência da multa diária pelo descumprimento da decisão judicial, a data da intimação pessoal do requerido, qual seja, 18-11-2013, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Aduz, em síntese, que, os autos de origem se encontram em cumprimento de sentença desde 23-11-2009, em razão da condenação do Agravado à obrigação de fazer de proceder a demolição de casa de veraneio localizada em área de preservação permanente e planície de inundação, no prazo de 60 dias, bem como a promover a recomposição da área com espécies nativas, no prazo de 6 meses.

Assevera que após várias tentativas frustradas de intimação pessoal do Agravado, o Juízo
a quo
determinou a sua intimação por meio de advogado constituído; todavia, este, teria renunciado aos poderes outorgados, sob a alegação de que não teria mais contato com o Agravado.

Destaca que, em razão da existência de outras tentativas frustradas de intimação pessoal, efetivou-se a citação por hora certa, tendo o Agravado se valido de uma série de instrumentos judiciais para protelar o cumprimento da decisão judicial.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida, sob o argumento de que a Súmula 410 do STJ teria sido superada pelo atual ordenamento processual, que se preocupa com o direito fundamental à razoável duração do processo ou efetividade processual, nos termos do art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal.

Por fim, pontua que,
a intimação do devedor por meio de seu advogado é regra observada na fase de cumprimento de sentença, seja em sentença condenatória de obrigação de fazer, ou de não fazer, quanto de pagar
.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, determinando-se como termo inicial de incidência das
astreintes
a data em que foi configurado o descumprimento de uma das obrigações impostas na sentença, qual seja, 14-4-2000.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Ante a ausência de pedido de liminar, foi determinada a intimação do Agravado para, querendo apresentar as contrarrazões, no prazo legal (ID no 6299385).

O Agravado, apesar de devidamente intimado (ID no 6783609) deixou transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação das contrarrazões, conforme certificado no ID no 7160282.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso, com o objetivo de afastar a incidência da Súmula no 410 do STJ, nos termos do art. 513, parágrafo 2o, inciso I do CPC/15, e da jurisprudência desta Corte.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020